Tribunal: CARF
Processo: 16327.910834/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910834/2011-43
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.933 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não
alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da
atividade operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das
instituições financeiras e há incidência da COFINS sobre este tipo de receita,
pois são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama(relatora), Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910834/2011-43
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

(Suplente convocado) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Costa
Camargos Autran.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3201-004.399, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, pelo voto de qualidade:
 indeferiu a realização de diligência;
 rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, negou provimento ao Recurso
Voluntário.

O Colegiado a quo consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2000
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo da Cofins é o faturamento do
contribuinte, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, originária da atividade típica da empresa, em
consonância com o seu objeto social.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
para que se reconheça o direito à restituição pleiteada, especificamente no que diz respeito a
Cofins paga sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios ou
de terceiros.

Em Despacho às fls. 234 a 235, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para a matéria “Base de Cálculo de PIS e Cofins – Receitas
Financeiras Provenientes de Aplicação de Recursos Próprios das Instituições Financeiras”.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que ao contrário do alegado pelo interessado, mesmo quando realiza operações de
compra e venda de títulos e valores mobiliários, ou operações em bolsa de mercadorias e futuros,
em interesse próprio, tais receitas se enquadram no âmbito do faturamento da empresa, não por
força de uma ampliação do conceito histórico de faturamento, típico de empresas comerciais,
mas pelo conceito específico de faturamento de uma instituição financeira.

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho às fls. 234 a 235.

Ventiladas tais considerações, quanto à discussão acerca da tributação pelo PIS
e pela Cofins sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios ou
de terceiros, tem-se que o que está em discussão é a interpretação a ser dada para a contribuinte
em relação a receita em concreto quando da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da lei 9.718/98 pelo STF.

Nesse ínterim, vê-se que o STF não fez distinção sobre a variedade de ramos
de atividade econômica dos contribuintes, tampouco trouxe que faturamento equivale a
todas as receitas operacionais auferidas pelas instituições e empresas.

O STF vem adotando o conceito restritivo de prestação de serviços, tanto é que
julgou inconstitucional a tributação pelo ISS sobre a "locação de bens móveis". Para ser
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

considerado "serviço", este deve preencher os requisitos do conceito jurídico, que é
"obrigação de fazer" e, para ser tributável, costuma-se exigir o critério "preço".

O que, por óbvio, tem-se que a receita de prestação de serviços que configura o
“faturamento” das Instituições Financeiras alcança as taxas, tarifas e comissões cobradas
pela prestação de serviços bancários e de serviços de intermediação financeira de clientes.

Frise-se tal entendimento a distinção entre "serviços bancários" e "operações
bancárias" discutida pelo STF na ADIN 2.591 (aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos Bancos), que segue transcrita (Grifos meus):
“EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A
DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO
DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA
INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA ART. 3o, § 2o, DO CDC].
MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER PODER DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das
normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda
pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade
bancária, financeira e de crédito.
3. O preceito veiculado pelo art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em
que o custo das operações ativas e a remuneração das operações
passivas praticadas por instituições financeiras na exploração da
intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua
abrangência.
4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a perspectiva
macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado financeiro.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever poder de fiscalizar as
instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de
juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na
economia.
6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às
normas do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do
custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas
praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de
dinheiro na economia, sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil,
e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no
Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, onerosidade excessiva
ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. ART. 192, DA
CB/88. NORMAOBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
EXCLUSIVAMENTE
PARA
A
REGULAMENTAÇÃO
DO
SISTEMA
FINANCEIRO.
7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia
Norma objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema
financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a
realização dos interesses da coletividade.
8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição
abrange exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64.
CAPACIDADE
NORMATIVA
ATINENTE
À
CONSTITUIÇÃO,
FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA.
9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa a
chamada capacidade normativa de conjuntura no exercício da qual lhe
incumbe regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das
instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no
plano do sistema financeiro.
10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação
por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não
respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva,
consubstanciando afronta à legalidade.
Decisão
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente a
ação direta, vencido parcialmente o Senhor Ministro Carlos Velloso (Relator),
no que foi acompanhado pelo Senhor Ministro Nelson Jobim. Votou a
Presidente, Ministra Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Eros
Grau. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar
Mendes. Não participou da votação o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski
por suceder ao Senhor Ministro Carlos Velloso, Relator do presente feito.
Plenário, 07.06.2006”

Dessa forma, considerando que o faturamento decorre da prestação de serviço
ou venda de mercadoria, vê-se claro que para as Financeiras as receitas decorrentes dos
serviços bancários somente abrangeriam as taxas e comissões cobradas de seus clientes, e
não as oriundas de operações financeiras.

Proveitoso trazer ainda que somente até o advento da MP 627/13 – convertida
na Lei 12.973/14, o PIS e a Cofins tinham como base de cálculo o seu “faturamento” –
assim entendido como a receita de prestação de serviço.

Eis que, com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve
extensão da base de cálculo do PIS e Cofins para as instituições financeiras e algumas
equiparadas (destaques meus):
“Art. 52. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
[...]”
“Art. 2o O Decreto Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

[...]
“Art. 12. A receita bruta compreende:
I o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II o preço da prestação de serviços em geral;
III o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica
não compreendidas nos incisos I a III.
[...]”

Nessa linha, a exposição de motivos é clara ao expor a intenção do legislador –
no sentido de alterar efetivamente a base de cálculo das contribuições com o aperfeiçoamento
da definição de receita bruta. Ora, o legislador foi transparente ao trazer que tal mudança
“alterou” a base de cálculo daquelas contribuições, não dando caráter interpretativo.

Caso tal dispositivo tivesse caráter interpretativo, somente seria assim
legitimado caso se limitasse a reproduzir o conteúdo normativo interpretado – sem modificar,
estender ou limitar o seu alcance. O que, no caso, não ocorreu. O legislador, de fato, ALTEROU
a base de cálculo das contribuições ampliando sua base – passando a tributar pelas contribuições
as receitas operacionais. O que, por conseguinte, a partir da Lei 12.973/14, passou a ser
importantíssimo a análise do objeto social principal da pessoa jurídica, com o intuito de definir
se determinada receita seria operacional ou não.

Recorda-se ainda o decidido pelo STF, quando apreciou o RE 585235, em sede
de repercussão geral, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, que
ainda que tenha trazido em ementa o termo “receitas empresariais” – posteriormente, ficou
esclarecido que o Ministro César Peluso ao definir “que seria a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais”, com a devida vênia, “foi além do objeto do recurso”.
Por isso, os ministros trouxeram em outros REs o que efetivamente foi decidido pelo STF – até
mesmo vinculando jurisprudência ao RE decidido em sede de repercussão geral.

Tanto é assim, que, posteriormente, o STF decidiu e deixou claro por meio dos
RE 346.084, RE 357.950, RE 390.840 e RE 380840/MG, que (Destaques meus):
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – RECEITA BRUTA – NOÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no. 20, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda
de mercadorias de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o
§ 1o do artigo 3o da Lei no. 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita
bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada.”

“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI
No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL
No 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não
contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO -
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da
realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o
DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a
redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no
20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e
faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

Sendo assim, resta clarificado que o STF ao declarar a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 consolidou o entendimento de que faturamento seria a
receita decorrente da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, não
alcançando receitas operacionais não relacionadas com a atividade fim/principal.

Quanto às sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários - são pessoas
jurídicas integrantes do Sistema Financeiro Nacional que, dentre outras atividades, realizam
a intermediação nas operações de compra e venda de títulos financeiros para seus clientes.

Nos termos da ICVM 387/03, a corretora de valores é “a sociedade habilitada a
negociar ou registrar operações com valores mobiliários por conta própria ou por conta de
terceiros em bolsa e entidade de balcão organizado”.

Além de operar com títulos e valores por conta de terceiros, as sociedades
corretoras, de maneira residual, podem operar carteira própria de valores mobiliários,
atuando nos mercados de bolsa e balcão. Com efeito, para que as sociedades corretoras
possam operar carteira própria devem observar diversas regras estabelecidas pela CVM, por
intermédio da ICVM 117/90. As sociedades corretoras que operem carteira própria devem
indicar a CVM e as bolsas de valores um de seus diretores ou sócios gerentes como
responsável pela operação da carteira e somente poderão aplicar na constituição e operação
de sua carteira, recursos próprios.

Portanto, vê-se que não há que se considerar “engessadamente” que a atividade
principal da sociedade corretora seria comprar e vender ações para si própria – pois sua
atividade se resume na intermediação de negociação de títulos e valores mobiliários
custodiados na CBLC por ordem de compra e venda dada por seus clientes. A operação com
carteira própria não faz parte da atividade principal da corretora – e nem poderia, eis que
efetivamente presta serviço para cliente, e não para ela própria.

Tanto é assim, que há várias restrições para se alocar determinado ativo em
carteira própria. O que resta considerar que eventual receita da venda das r. ações recebidas
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

em troca dos títulos patrimoniais não comporia a base de cálculo do PIS e da Cofins sob a
sistemática da cumulatividade, pois não agrega ao objeto principal da sociedade corretora.

Ressalto que até o advento da MP 627/13 – convertida na Lei 12.973/14, o PIS
e a Cofins tinham como base de cálculo o seu “faturamento” – assim entendido como a
receita de prestação de serviço (atividade fim).

No caso das corretoras, cabe trazer que abrange a receita de prestação de
serviço as receitas oriundas das taxas de custódia de títulos e valores mobiliários detidos por
clientes e de comissões de intermediação de operações financeiras de clientes.

Sendo assim, por se tratar de sociedade corretora de valores mobiliários, é de
se atentar ainda que não se pode considerar a receita decorrente da “carteira própria” de uma
corretora como sendo aquela oriunda do objeto principal, vez que o objeto PRINCIPAL de
uma sociedade corretora – É A INTERMEDIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS. Ou seja, compra e venda títulos e valores mobiliários POR CONTA E
ORDEM DE CLIENTES TERCEIROS. O seu objeto principal não é fazer operações
próprias junto à Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com todo respeito ao voto da ilustre Relatora, discordo de suas conclusões,
quanto à base de cálculo da COFINS das instituições financeiras.
A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas instituições
financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos geradores assim dispunha:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
(...);
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(...).
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central
do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o
preço de compra da moeda estrangeira.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(...).
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se de
uma entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a elas
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os
ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à captação,
movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que proporcionem de alguma forma
ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou, no RE 346.084-6/PR, a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta constituída por ingressos que decorrem
da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no artigo 2o, da Lei
Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do substantivo
“faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei 2397, de
1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...) :
Art. 22. ...............................................................................................................
Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de qualquer
natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi reproduzido
pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo da COFINS devida pelas
instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5° e 6° do
art. 3°. da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no
1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de prestação de
serviços e devem ser tributadas pela COFINS, nos termos da Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e
transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada
ao presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas tributadas
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-009.933 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910834/2011-43

decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, prestação de serviços
financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos e valores mobiliários. Estas receitas
segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF) constituem receitas operacionais das
entidades financeiras. Além disto, o procedimento administrativo (despacho decisório) não teve
como fundamento o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, e sim os arts. 2o e 3o, caput, §§ 2o e 4o
ao 6o, desta mesma lei. Na data da prolação do despacho decisório, objeto do crédito financeiro
em discussão, em 03/01/2012, o § 1o do art. 3o, já havia sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital